Tribunal: STF
Processo: RE 1440593
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Exclusão dos valores referentes à redução de juros e multas em virtude de adesão a parcelamento. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa ao texto da constituição.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença concessiva da segurança.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.